Tribunal: TJSP
Processo: 2055177-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000284105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2055177-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante SLYN TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA EIRELI, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055177-17.2020.8.26.0000 - Voto no 3553
2
Agravo de Instrumento no 2055177-17.2020.8.26.0000
Agravante: Slyn Telecomunicação e Informática Eireli
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juízo a quo: Dra. Maricy Maraldi
Voto no 3553

Agravo de Instrumento. Ação anulatória de débito
fiscal. Redução da multa confiscatória. Possibilidade.
São confiscatórias multas fixadas em 100% ou mais do
valor do tributo devido. Precedentes do E. STF. Decisão
reformada. Recurso provido.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela empresa
Slyn Telecomunicação e Informática Eireli contra decisão às fls. 278/279
dos autos de origem, lançada em ação anulatória de débito fiscal
ajuizada pela agravante em face da Fazenda do Estado de São Paulo,
pela qual foi deferido parcialmente o pleito de tutela provisória, para
suspender a exigibilidade do débito, apenas em relação aos juros
cobrados acima da taxa SELIC.

Inconformada, pugna a empresa agravante pela reforma
da decisão, sustentando, em síntese, ser abusiva a multa constituída pelo
AIIM no 4.084.111-0, na parte que supera o patamar de 100% da obrigação
principal. Assevera que o princípio da vedação do caráter confiscatório
do
tributo
alcança
as
multas
de
natureza
fiscal. Pretende
seja
determinada a suspensão da exigibilidade também do excesso da multa.

O recurso foi recebido com a antecipação da pretensão
recursal pleiteada (fls. 18/20).

Contraminuta às fls. 24/34.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055177-17.2020.8.26.0000 - Voto no 3553
3

É o relatório.

A questão trazida à apreciação desta Corte diz respeito a
pretensão de suspensão de exigibilidade de crédito tributário, no tocante
a elemento acessório
multa punitiva
, i.e., na parte que supera o
patamar de 100% da obrigação principal.

É importante ter em conta, de início, que este recurso volta-
se à impugnação de decisão pela qual, em primeiro grau de jurisdição, foi
deferido apenas parcialmente o pleito de tutela provisória, para
suspensão parcial da exigibilidade do débito, limitada aos juros cobrados
acima da taxa SELIC.

Nessa linha, o âmbito de apreciação deste recurso, pela
Turma Julgadora, deverá restringir-se à análise dos requisitos necessários à
concessão da tutela provisória de urgência, previstos no artigo 300 do CPC
em vigor, evitando-se exame mais aprofundado da matéria de fundo,
próprio do momento de cognição exauriente.

Com efeito, de acordo com o entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal, o valor da obrigação principal deve funcionar
como limitador da norma sancionatória, de sorte que a abusividade
restaria configurada nas hipóteses em que as multas fossem arbitradas
acima do montante de 100% daquele valor. Nesse sentido, confira-se:

DIREITO
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NATUREZA DA ATIVIDADE
PRESTADA PELA RECORRENTE. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL
DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Hipótese
em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame
dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que
é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula
279/STF. Precedentes. 2. O valor da obrigação principal
funciona como limitador da norma sancionatória, de modo
que a abusividade das multas punitivas se revela quando
arbitradas acima do montante de 100%. 3. Agravo interno a
que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055177-17.2020.8.26.0000 - Voto no 3553
4
art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.
(ARE 1078750 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira
Turma, julgado em 26/10/2018, Processo Eletrônico DJe-238
Divulg 08/11/2018 Public 09/11/2018)

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL. PERCENTUAL SUPERIOR A 100%.
CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA
CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I Esta Corte
firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias as
multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido. II A
obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz
necessária quando houver jurisprudência consolidada do STF
sobre a questão constitucional discutida. III Agravo regimental
improvido.
(RE 748.257-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)

No caso concreto destes autos, à fl. 172 dos autos de
origem, verifica-se que a multa punitiva supera o valor da obrigação
principal, acrescido de juros de mora.

Assim, diante da probabilidade do direito invocado e da
relevância da fundamentação apresentada, é caso de ser determinada a
suspensão da exigibilidade do excesso da multa constituída pelo AIIM no
4.084.111-0 (parte que supera o patamar de 100% da obrigação principal),
como requer a agravante.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora